Tribunal: TJES
Processo: 5000317-15.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-15.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: TADEU TEIXEIRA MORAES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000317-15.2022.8.08.0010

Recorrente: VIVO S.A.

Recorrido: TADEU TEIXEIRA MORAES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO PELA PARTE REQUERIDA. AUTOR RELATA QUE EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 SUA FATURA DA CONTA DE TELEFONIA COMEÇOU A CHEGAR ACIMA DO PREÇO NORMAL. NOS MESES SUBSEQUENTES, OS VALORES AUMENTARAM GRADATIVAMENTE. AO ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA DE TELEFONIA, FOI INFORMADO DE QUE HOUVE TROCA DE PLANO, POR ISSO AS FATURAS ESTAVAM REGISTRANDO COBRANÇAS MAIS ALTAS. O AUTOR RELATA QUE NUNCA FEZ O PEDIDO DE MUDANÇA DE PLANO. TENTOU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COM A TELEFÔNICA, TODAS FRUSTRADAS (DIVERSOS NÚMEROS DE PROTOCOLO APRESENTADOS). SOLICITOU O CANCELAMENTO DO PLANO, MAS NÃO TEVE REDUÇÃO DAS FATURAS A CONTENDO. EM RECURSO, A PARTE RECORRENTE ALEGA QUE A TROCA DE PLANO DO AUTOR FOI CONCLUÍDA POR MEIO DIGITAL, ATRAVÉS DO APLICATIVO. CONTUDO NÃO FORAM JUNTADOS AOS AUTOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DE QUALQUER PEDIDO DE ALTERAÇÃO, SOMENTE TELAS DO SISTEMA INTERNO DA RECORRENTE, UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DA OFERTA CONTRATADA PELO AUTOR, RETORNANDO OS VALORES DAS FATURAS AO PRIMEIRO CONTRATO. POR CONSEGUINTE, CONDENOU A RECORRENTE AO RESSARCIMENTO EM DOBRO DAS FATURAS COBRADAS EM VALOR ACIMA DO CONTRATADO ORIGINALMENTE, OU SEJA, TODOS OS VALORES COBRADOS A MAIOR QUE R$ 56,00. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)